Tribunal: TJDFT
Processo: 0751451-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751451-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: A. S. R., A. R. B. L. REU: I. U. S. D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA e ADÍLSON SALIBA REBOUÇAS em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A. Na petição inicial apresentada, os autores destacaram que a decisão de ID Num. 57523259 da causa originária – autos no 0009326-54.1996.8.07.0001, transcorridos no âmbito da 7a Vara Cível de Brasília-DF –, a qual apontaram como “objeto da presente ação de anulação de ato judicial”, deveria ser anulada “para determinar o prosseguimento da execução do processo 0009326-54.1996.8.07.0001, pelo valor remanescente do título em execução” (ID Num. 54063292, pág. 7). Contudo, ao fim da exordial, os requerentes declinaram pedido para “que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se o acórdão com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil, e que ao final seja anulado o Acórdão que determinou o cálculo da execução pelo valor integral do título” (ID Num. 54063292, pág. 9). Assim, não identificado o pronunciamento judicial efetivamente combatido por meio da presente ação rescisória, esta relatoria, após análise prévia do feito originário indicado, proferiu o despacho de ID Num. 55525736 no seguinte sentido: “(...). Ato contínuo, emende-se, também, com o fito de esclarecer acerca da tempestividade da presente ação rescisória (art. 10, Código de Processo Civil). Note-se que, na confusa inicial apresentada, o autor parece se insurgir contra a decisão de ID Num. 57523259 da causa originária, a qual indica ser datada de 28/02/2020 (ID Num. 54063292, pág. 6). Nesse contexto, não suficiente a momentânea incerteza acerca da decisão de mérito alvo da presente demanda, cumpre destacar que a aparente impugnação parece acobertada pela decadência (art. 975, caput, do Código de Processo Civil), uma vez que esta ação fora proposta em 01/12/2023. Feitas essas considerações, cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos para apreciação acerca da viabilidade da demanda proposta. Intime-se.” Ato contínuo, os autores compareceram ao feito para informar que o pronunciamento judicial combatido por meio da presente demanda era, em verdade, o acórdão de no 1398614, prolatado pela Colenda 1a Turma Cível quando apreciara recurso de apelação, manejado pelos ora autores, contra a sentença extintiva da execução de no 0009326-54.1996.8.07.0001 (ID Num. 56428458). O referido acórdão foi assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. ARTIGO 924, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUITAÇÃO. RECURSO PENDENTE. QUANTUM NÃO APURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não há que se falar em fundamentação insuficiente quando da análise da sentença abstrai-se que o processo foi extinto pelo pagamento, tendo em vista a efetivação de penhora realizada no rosto de outros autos, sendo claros os fundamentos pelos quais a sentença extintiva foi proferida. 2. Verificando-se que o valor da execução ainda está sendo discutido em recurso, deve ser cassada a r. sentença que extinguiu o processo em razão do pagamento integral (artigo 924, II, CPC). 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Por meio da decisão de ID Num. 57799762, esta relatoria recebeu a inicial, concedeu os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora; e determinou a citação do requerido. Citada, a parte ré não ofereceu resposta (ID Num. 64010181). Destarte, o feito retornou concluso para julgamento. É o necessário relatório. DECIDO. O recebimento da ação rescisória, assim como dos demais feitos cíveis, exige a caracterização das condições da ação (art. 17, CPC), bem como o preenchimento dos seus respectivos pressupostos processuais. Por esse motivo, lembra o Exmo. Min. Luiz Fux que, à luz da petição inicial, “é possível ao juiz, de plano, observar se estão presentes as condições da ação bem como todos os demais requisitos necessários a um pronunciamento sobre a questão de fundo”, de modo que, “verificando o juiz, desde logo, que o que o autor pretende é inviável, posto que ausentes requisitos formais impeditivos ao prosseguimento, deve indeferir a petição inicial” (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 6a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. pág. 365). Tal conclusão, malgrado decorra da própria lógica processual, deriva de mandamentos legais que devem ser observados, especialmente aqueles dispostos no art. 485, incisos I, IV e VI c/c art. 330, todos do Código de Processo Civil vigente. Assim, diante da imperiosa observância desses preceitos, nota-se que o caso vertente não comporta prosseguimento. Vejamos. Na inicial da presente ação, os autores fundam a sua pretensão em suposto erro de fato verificável (art. 966, inciso VIII, CPC), ao indicar que o Juízo da causa originária teria agido equivocadamente ao determinar o cálculo da execução estampada nos autos no 0009326-54.1996.8.07.0001 pelo valor integral dos títulos que a lastreavam, em suposto desacordo com decisão anterior. Assim, declinaram o pedido principal nos seguintes termos: “(...). (iii) que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se o acórdão com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil, e que seja e ao final seja anulado o Acórdão que determinou o cálculo da execução pelo valor integral do título, tendo modificado a Sentença já operada pela preclusão que havia determinado que a execução deveria prosseguir pelo valor remanescente, após a exclusão dos valores provenientes dos lançamentos indevidos, nos autos da ação de reparação de danos processo n. 1999.01.1.066330-9 (0024301-76.1999.8.07.0001) com o consequente prosseguimento do feito;” (Petição Inicial – ID Num. 54063292, pág. 9). Ocorre que, da análise do teor do acórdão no 1398614 prolatado pela Colenda 1a Turma Cível, apontado pelos autores como o pronunciamento rescindendo de fato (ID Num. 56428458), não se extrai determinação alguma voltada ao “cálculo da execução pelo valor integral do título”. Nota-se que, naquele pronunciamento – com cópia juntada ao presente caderno processual (ID Num. 56428810) –, os ora requerentes, na qualidade de apelantes, buscavam a reforma da sentença por meio da qual fora extinta a execução originária em face do cumprimento da obrigação nela discutida. Na oportunidade, destacaram os recorrentes que: (I) a sentença combatida não fora devidamente fundamentada; e (II) que a mesma sentença “incorreu em error in judicando porque (àquele tempo eram) pendentes valores que estão sendo discutidos em sede recursal (AREsp n. 1857664/DF), (...) podendo vir a integrar o débito total, circunstância que impede a prolação de sentença extintiva” (Acórdão – ID Num. 56428810). Ao fim, requereram fosse a sentença cassada, com posterior determinação do regular prosseguimento do feito na origem (Acórdão – ID Num. 56428810). Submetido o apelo ao exame da colenda 1a Turma Cível, aquele Colegiado entendeu que a sentença fora fundamentada, em sentido oposto ao que defendiam os autores; mas concluiu que o exato valor da execução ainda era objeto de discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deu provimento ao apelo, anulando a sentença recorrida. Dessa forma, conclui-se, de plano, que os fatos narrados pelos requerentes na exordial apresentada não convergem para uma conclusão lógica, uma vez que, conforme se extrai das manifestações autorais nos autos, pretendem os requerentes desconstituir pronunciamento de mérito desvinculado das questões fáticas apontadas; e, principalmente, a eles favorável. Diante desse quadro, torna-se imperioso o indeferimento da Inicial apresentada, uma vez caracterizada a inépcia desta na forma do art. 330, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. (Grifos nossos). Portanto, inepta a petição inicial apresentada nos presentes autos, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito. Posto isso, REVOGO a decisão de ID Num. 57799762; e, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça (RITJDFT), JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com arrimo no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Mantenho, contudo, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos autores, uma vez demonstradas as respectivas hipossuficiências. Por conseguinte, suspensa a exigibilidade de eventuais despesas processuais. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 28 de janeiro de 2025 16:50:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora